Tribunal: TJDFT
Processo: 0740502-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA A GENITORA. DESDOBRAMENTO DA CONDUTA. DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM FACE DO GENITOR, SEGUIDOS DE DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA E DESACATO EM FACE DOS POLICIAIS MILITARES. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

1. Existe conexão instrumental ou probatória entre as infrações de ameaça, lesão corporal e injúria cometidas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (genitora), com os demais delitos de lesão corporal e ameaça contra o genitor. O desdobramento da conduta também ocorre com os crimes de resistência e desacato supostamente praticados contra a ação dos policiais, além do delito de dano qualificado à residência dos genitores, a atrair a competência do Juízo Especializado (art. 76, inciso III, art. 78, inciso IV, ambos do CPP e art. 13, Lei n. 11.340/06). Precedentes.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo/DF.